Tribunal: TJSP
Processo: 2195596-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DA DEVEDORA NO CURSO DA DEMANDA. SUCESSÃO DA HERDEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A ÚNICA HERDEIRA. PENHORA EFETIVADA SOBRE NUMERÁRIO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DA HERDEIRA. BEM QUE NÃO FOI RECEBIDO A TÍTULO DE HERANÇA. HERDEIRO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALECIMENTO DA DEVEDORA NO CURSO DA DEMANDA. SUCESSÃO DA HERDEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A ÚNICA HERDEIRA. PENHORA EFETIVADA SOBRE NUMERÁRIO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DA HERDEIRA. BEM QUE NÃO FOI RECEBIDO A TÍTULO DE HERANÇA. HERDEIRO QUE RESPONDE SOMENTE EM PROPORÇÃO DA PARTE QUE NA HERANÇA LHE COUBE. INADMISSIBILIDADE DO BLOQUEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195596-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISTINA
DEMETRIUS MOUSTACA e Interessada ESPÓLIO DE GLÁUCIA DA SILVA MAIA
MOUSTACAS, é agravado FLEX SERVICE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195596-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.651
2
Agravo de instrumento n.o 2195596-24.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
Cristina Demétrio Moustaca
Agravada:
Flex Service S.A. (em recuperação judicial)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
FALECIMENTO
DA DEVEDORA NO
CURSO DA DEMANDA. SUCESSÃO DA HERDEIRA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE INVENTÁRIO NÃO
OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A ÚNICA HERDEIRA. PENHORA
EFETIVADA SOBRE NUMERÁRIO EXISTENTE NA
CONTA CORRENTE DA HERDEIRA. BEM QUE NÃO
FOI
RECEBIDO
A
TÍTULO
DE
HERANÇA.
HERDEIRO
QUE
RESPONDE
SOMENTE
EM
PROPORÇÃO DA PARTE QUE NA HERANÇA LHE
COUBE.
INADMISSIBILIDADE
DO
BLOQUEIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO N.o 24.651

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação de cobrança,
em fase de cumprimento de sentença, fundada em contrato de
compra e venda de veículo, manteve a herdeira no polo passivo
da demanda e determinou a penhora dos seus ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195596-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.651
3
financeiros.

A agravante sustenta que não promoveu o
inventário dos bens deixados por sua genitora, que era
executada
nos
autos
principais,
devido
a
dificuldades
financeiras. Afirma que o de cujus deixou tão somente 50% do
imóvel em que reside atualmente. Menciona que a parte
contrária empreendeu esforços na localização de bens para
satisfazer seu crédito e dos resultados obtidos é possível
verificar que não oculta nenhum patrimônio a ela transmitido.
Defende que o espólio tem legitimidade para ser demandado nas
ações que o falecido figurava no polo passivo e que a
ausência de inventário aberto não a transforma em parte
legítima. Alega ser indevida a penhora dos rendimentos de seu
trabalho, comprovados pelos extratos bancários que juntou aos
autos.
Agravo tempestivo, preparado, conferida a
tutela recursal e respondido.
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança, fundada em
contrato de compra e venda de bem móvel, em fase de
cumprimento de sentença, promovida contra Gláucia da Silva
Maia Moustacas, que faleceu durante o trâmite processual. A
herdeira-agravante foi incluída no polo passivo, em virtude
da inexistência de inventário e teve numerário depositado em
sua conta corrente bloqueado.
Em anterior agravo de instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195596-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.651
4
minha
relatoria,
registrado
sob
o
n.o
2159249-26.2018.8.26.0000, foram anulados de ofício todos os
atos processuais praticados depois da morte da devedora até a
regularização do polo passivo, porque atingiu a sucessora que
não teve oportunidade de se manifestar no processo até sua
habilitação, portanto, não se há de falar em intempestividade
deste recurso.
Pois bem. A questão a ser dirimida versa
a respeito de a herdeira, que passou a integrar o polo
passivo da ação, ser ou não parte legítima, bem como a
possibilidade de constrição de seus ativos financeiros.
No que se refere à inclusão de herdeiros
no processo em que o réu-executado faleceu durante seu curso,
válida a transcrição dos arts. 110, 687 e 688, inc. I, todos
do CPC, in verbis:
“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer
das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos
seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e
2o.
Art. 687. A habilitação ocorre quando,
por falecimento de qualquer das partes, os interessados
houverem de suceder-lhe no processo.
Art.
688.
A
habilitação
pode
ser
requerida: I - pela parte, em relação aos sucessores do
falecido;”
Ainda, estabelece o art. 779, inc. II,
também do CPC, que: “A execução pode ser promovida contra: II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195596-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.651
5
- o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;”.
Por sua vez, o art. 1.784 do CC preceitua
que: “Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo,
aos herdeiros legítimos e testamentários.”
Já, o art. 1.792 do mesmo Estatuto Civil
estabelece que: “o herdeiro não responde por encargos
superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova
do excesso, salvo se houver inventário que a escuse,
demonstrando o valor dos bens herdados.”
Nomeada de droit de saisine, a fórmula
prevista nesse dispositivo cria uma ficção legal, segundo a
qual a morte e a transmissão patrimonial coincidem em termos
cronológicos, presumindo a lei que o próprio de cujus
investiu seus herdeiros no domínio e na posse indireta de seu
patrimônio (herança), composto pelos seus bens, direitos e
obrigações.
ARNALDO RIZZARDO explica que “a morte é o
elemento que determina a transmissão da herança. A partir de
sua verificação, opera-se a transferência dos bens, dos
direitos e das obrigações.” E segue: “A transferência
imediata da posse e do domínio corresponde à expressão
francesa droit de saisine. Todo o acervo, tanto ativo como
passivo, é transferido aos herdeiros.” Por fim, esclarece que
a
transatividade
de
direitos
precisa ser
“documentada
mediante o inventário. O rompimento do elo entre a pessoa e
os bens de imediato é sanado com a assunção da titularidade
por
um novo
indivíduo, restabelecendo-se
o
equilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195596-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.651
6
rompido, agora com mais de um sujeito, se vários os
herdeiros.” (Direito das Sucessões, págs. 21, 23 e 24,
Forense, 2006)
No caso dos autos, é incontroverso que
não houve a abertura de inventário, argumentando a recorrente
que deixou de tomar tal providência porque não reúne
condições de arcar com seus custos.
De
se
consignar
que
a
ausência
de
abertura de inventário não obsta o prosseguimento do
cumprimento de sentença contra a única herdeira, porquanto
embora o art. 616, inc. VI, do CPC, atribua ao credor do
autor da herança a legitimidade para abertura do inventário,
não está ele obrigado a tomar tal providência e inexiste
comando legal que vincule o credor a continuar com o processo
apenas em relação ao espólio.
Logo, a substituição processual procedida
nos autos, em razão do falecimento da devedora foi necessária
e legítima, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva
da agravante no presente caso.
Por outro lado, a responsabilidade da
única herdeira da devedora originária vai até as forças da
herança, sendo ônus dela comprovar o eventual excesso de
execução, caso contrário, responde com seus bens particulares
e pessoais quando houver o perecimento daqueles herdados, a
teor do art. 1.792, do CC.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195596-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.651
7
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que, ante o falecimento do executado e,
considerando
a
inexistência
de
inventário/arrolamento,
deferiu a substituição do polo passivo para incluir os
herdeiros filhos, até o limite da herança recebida,
determinando suas citações. Insurgência dos executados.
Pretensão de reforma da decisão. Sem razão. Cabível a
habilitação dos herdeiros no polo passivo da demanda e
prosseguimento do feito, como já determinado pelo MM. Juízo
de 1o grau. Inteligência dos artigos 110 e 687 e seguintes do
CPC.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.”
(AI
2222876-04.2018.8.26.0000, 20.a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Roberto Maia, j. 22.4.2019)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FALECIMENTO DO EXECUTADO POSSIBILIDADE
DE O EXEQUENTE REQUERER QUE A CITAÇÃO DOS SUCESSORES
LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SUCESSORES DO DEVEDOR Verificando o
falecimento do executado, é direito do exequente promover a
execução contra o espólio, os herdeiros ou os sucessores do
devedor (art. 779, II, CPC/2015; art. 568, II, CPC de 1973) É
direito do exequente postular a habilitação dos sucessores do
falecido (art. 688, CPC/2015; art. 1.056, CPC de 1973)
Todavia, cabe observar que o sucessor responde pelas dívidas
do falecido apenas dentro das forças da herança e na
proporção da parte que lhe couber (art. 1.792, Código Civil;
art. 796, CPC/2015) Pedidos de exclusão do polo passivo da
execução e de suspensão do processo executivo, que ficam
rejeitados
RECURSO
DESPROVIDO.”
(AI
n.o
2044256-04.2017.8.26.0000, 23.a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 9.6.2017)
Dos documentos juntados pela agravante,
verifica-se que o de cujus faleceu em 20.8.2013 (fl. 93) e de
acordo com sua declaração de imposto de renda deixou somente
metade do imóvel localizado na Al. Dos Ares, 1.111, Pto.
Paulista, São Paulo, SP (fl. 97). Não há notícias de que
tenha deixado outros bens, dentre eles, dinheiro.
Ademais, consta da decisão agravada que a
penhora dos ativos financeiros da devedora originária foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195596-24.2019.8.26.0000 -Voto no 24.651
8
infrutífera, bem como não possui veículos em seu nome.
Assim, pelo que se extrai do processado,
os valores bloqueados fazem parte do patrimônio particular da
herdeira-agravante, não pode responder pela dívida, sob pena
de ultrapassar a força da herança.
Desta forma, de rigor o desbloqueio da
conta corrente da agravante.
Pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
GILBERTO LEME
Relator